Tribunal: TJMT
Processo: 1031381-80.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031381-80.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GILCIMAR SILVA DE FREITAS - CPF: 008.536.011-27 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1031381-80.2024.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT.

Recorrente:
GILCIMAR SILVA DE FREITAS

Recorrido:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, além de condenar o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC. O recorrente alega ausência de comprovação da dívida, impugna os documentos apresentados pela ré, pleiteia a reparação por dano moral, a exclusão da multa imposta e a aplicação da Súmula 54 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a dívida que originou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é legítima; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela parte ré são suficientes para comprovar a contratação; (iii) verificar se há dano moral indenizável; (iv) avaliar a legalidade da multa por litigância de má-fé; (v) analisar a aplicação da Súmula 54 do STJ quanto aos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de relação contratual entre as partes é incontroversa, uma vez que o próprio autor reconhece manter conta junto à instituição demandada.

A apresentação de documentos pessoais, selfie, faturas e telas sistêmicas, não impugnados especificamente pelo autor, comprova a origem do débito e legitima a inscrição do nome do recorrente em cadastro de inadimplentes.

A regularidade da inscrição decorrente de dívida existente afasta a configuração de dano moral, tratando-se de exercício regular de direito.

A tentativa do autor de negar fato evidente e documentado configura alteração da verdade dos fatos, autorizando a imposição da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

A tese relativa à aplicação da Súmula 54 do STJ é irrelevante, dada a ausência de condenação por danos morais ou verbas indenizatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação contratual existente entre as partes é incontroversa quando reconhecida pelo próprio autor.

A apresentação de documentos pessoais, selfies, telas sistêmicas e faturas é suficiente para comprovar a legitimidade do débito, quando não impugnados de forma específica.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito, decorrente de débito legítimo, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos justifica a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II e III; 98, § 3º; 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT (aprovada em 05.06.2023).

R E L A T Ó R I O

O recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID 278231381, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Legitimidade do débito não comprovada;

2.

Telas sistêmicas - provas unilaterais;

3.

Ocorrência de danos morais;

4.

Afastamento da multa por litigância de má-fé;

5.

Dos juros - Súmula 54 do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 278231361, constata-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 157,74 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos)
,
o qual afirma desconhecer.

Informa que mantém conta junto ao reclamado, no entanto, alega não ter contratado/recebido cartão de crédito que pudesse legitimar o referido débito.

O demandado, em sede de contestação (IDs 278231372/

278231375),
sustenta que o débito decorre da contratação, pelo autor, de cartão de crédito, do qual se tornou inadimplente. Ainda, anexou
cópia do documento pessoal (RG) e
selfie
do autor e telas sistêmicas, além de faturas que demonstram a utilização dos serviços
,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, é incontroverso que o autor possui relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, a recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025